Tribunal: TJMT
Processo: 1026656-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026656-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERMINIO JOSE BAGGIO - CPF: 204.160.910-91 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização. O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 1015634-32.2020.8.11.0003, homologou a proposta de honorários periciais e determinou a intimação da requerida para que proceda o depósito integral do valor, sob pena de serem aceitos os cálculos apresentados pela liquidante.

Em breve síntese, o recorrente sustenta a necessidade de redução dos valores apresentados pelo perito contábil, haja vista que a impugnação formalizada foi baseada nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, devendo a quantia solicitada ser readequada às orientações que regem a categoria.

Aduz, também, a inexistência de especificação da forma de trabalho que assegure a cobrança dos valores fixados acima dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de que a verba pericial seja minorada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 191220668).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 195514189).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante contra decisão proferida em sede de Liquidação de Sentença que homologou a proposta de honorários periciais e determinou o pagamento do valor apresentado pelo profissional, no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pretende a recorrente, em síntese, minorar o valor dos honorários para atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros estipulados pela própria categoria.

Pois bem. É cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios do razoável e proporcional, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Na situação em exame, percebe-se que a importância arbitrada para a remuneração do perito mostra-se adequada, considerando que se trata de uma prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado, cálculos complexos de inúmeras horas de trabalho.

O objeto da perícia se refere a cobrança da diferença de expurgos inflacionários de quantia elevada, de modo que os honorários periciais fixados em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) se mostra acertado, mormente pela vultosa quantia posta em debate.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Então, busca-se, por meio da perícia, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão apresentada em Juízo, mas também para atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

"
Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]
" (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Sendo assim, por tudo que consta nos autos, tenho que o valor de R$13.500,00 é adequado e proporcional para a realização do trabalho, pois não se mostra oneroso para a parte recorrente e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024